Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1001870-79.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Recorridos: IVANILDE NUNES DA SILVA PAULA.
Data do Julgamento: 20/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - PLEITO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.
2. Redução do quantum fixado a título de multa de R$ 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e cinquenta reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. Na hipótese, diante da possibilidade do cumprimento da determinação judicial não há de se falar em conversão da astreintes em perdas e danos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001870-79.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDE NUNES DA SILVA PAULA - CPF: 502.480.491-00 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - PLEITO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das
astreintes
é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.

2.

Redução do
quantum
fixado a título de multa de R$ 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e cinquenta reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

Na hipótese, diante da possibilidade do cumprimento da determinação judicial não há de se falar em conversão da astreintes em perdas e danos.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021